Tribunal: TJMT
Processo: 1019757-95.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019757-95.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EVA MARQUES MAGALHAES - CPF: 229.890.991-15 (JUIZO RECORRENTE), LUIZ FERNANDES DE SOUZA - CPF: 306.506.311-53 (ADVOGADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), EVA MARQUES MAGALHAES - CPF: 229.890.991-15 (RECORRIDO), LUIZ FERNANDES DE SOUZA - CPF: 306.506.311-53 (ADVOGADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENCA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESTADO DE MATO GROSSO –- DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – SUBSTITUÍDO - PESSOA HIPOSSUFICIENTE - NECESSIDADE COMPROVADA – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO – BLOQUEIO JUDICIAL - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - HONORÁRIOS MANTIDOS - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2. No caso, considerando a moldura fático-jurídica delineada aos autos, entretanto, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em valor fixo, de R$ 1.000,00-, nos termos dos §§ 2o e 8o do Art. 85 do CPC/2015 e em consonância com a jurisprudência recente desta Corte de Justiça. 5. Recurso provido parcialmente. Sentença retificada em parte. (N.U 0034976-10.2012.8.11.0041, Flavia Catarina Oliveira de Amorim Reis, primeira câmara de direito público e coletivo, julgado em 02/04/2018, publicado no dje 28/06/2018)”.

3.
[...] O bloqueio como meio coercitivo para cumprimento da obrigação não é o mais eficaz. Tal qual no caso da multa, o ônus acaba recaindo sobre o próprio Erário e, consequentemente, sobre a coletividade.

É necessário que, paralelamente à garantia do direito à saúde, se assegure o necessário controle e fiscalização nas verbas públicas, a fim de se evitar o caos do Erário, de onde muitas vezes se verificam bloqueios de valores vultosos, sem a necessária e eficaz contraprestação. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Agravo Regimental 137399/2015, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 3 de novembro de 2015).

4. Sentença retificada parcialmente.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1019757-95.2016.811.0041 ajuizada por EVA MARQUES MAGALHÃES contra o ESTADO DE MATO GROSSO, visando a obtenção de procedimento cirúrgico de artroplastia total de joelho esquerdo, a paciente diagnosticada com artrose do joelho direito e esquerdo, conforme laudo médico. id. 8694472.

A referida sentença julgou procedente o pedido contido na inicial, ratificando a liminar deferida em caráter satisfativo em relação a autora, condenando, os requeridos a disponibilizarem imediatamente a realização do procedimento cirúrgico denominado de Artroplastia total do joelho esquerdo e via de consequência extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85 § 8o do CPC.

Sem custas, nos termos da Lei no 7.603/2001.

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa, se manifestou pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relato, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
, conforme determina o artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

Antes de adentrar no mérito recursal, teço algumas considerações acerca da Ação de Obrigação de Fazer:

Consta nos autos que “ a requerente é portadora de artrose degenerativa nos joelhos esquerdo e direito, apresentando fortes dores, limitando o seu labor em suas atividades diárias” (id 8694464).

Relatou que o seu risco cirúrgico foi feito no dia 16.04.2014, no entanto, até o ajuizamento da ação, a Requerente nunca teve sua cirurgia autorizada pela Central de Regulação.

A parte requerente representada por causídico particular, tem 64 anos sendo pessoa hipossuficiente e regulada pelo SUS, não tendo condições de arcar com o procedimento cirúrgico.

A decisão foi proferida aos 21.11.2016, deferindo parcialmente o pedido para o fim de ordenar aos requeridos que promovessem a realização do procedimento cirúrgico.

Segundo o parecer do NAT “não há urgência na realização do procedimento pois se trata de tratamento eletivo” (id. 8694478).

Houve a juntada da Ofício no 0601/2017 emitido pela SES noticiando que “em contato com a diretoria do referido nosocômio, Sra Inês, foi informado do agendamento de consulta visando o atendimento da paciente e cumprimento da ordem judicial, sendo agendada para o dia 02/03/2017, às 13h, devendo a paciente ser contatada imediatamente, e informando –a que deverá apresentar na consulta seus documentos pessoais, sendo desnecessário o saque do valor bloqueado” (id. 869483).

Aos 30.01.2017 houve o pedido de bloqueio judicial de valores, o que foi deferido, conforme consta do id 8694499.

Consta, ainda, nos autos a juntada da Nota Fiscal Eletrônica no valor de R$ 92.390,00 (noventa e dois mil e trezentos e noventa reais) em favor do Hospital Sotrauma SC Ltda.

De acordo com o Memorando no. 084/2018/GBSAREG/SES-MT (anexo), a Secretaria de Regulação providenciou a regulação via SISREG da referida paciente, para consulta médica ambulatorial no HMVG no dia 01/02/2018, para dar início aos procedimento pré-operatórios.

A sentença merece ser retificada parcialmente
, para afastar o bloqueio judicial, uma vez que a obrigação já foi cumprida.

O direito à vida e à saúde são direitos fundamentais, sendo dever do Estado proporcionar o fornecimento de medicamentos, a realização de exames e o acompanhamento médico e cirúrgico indispensáveis à sobrevivência daqueles que não tem como adquiri-los sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - CARÁTER ELETIVO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À URGÊNCIA E NECESSIDADE - OBSERVÂNCIA DOS TRÂMITES LEGAIS PARA A AQUISIÇÃO - APELO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Tratando-se de cirurgia eletiva, faz-se necessária a comprovação da urgência e necessidade do atendimento prioritário, capaz de ensejar a preterição do direito daqueles que na mesma condição aguardam na fila a disponibilização do tratamento pretendido e se submetem aos critérios estabelecidos pelo órgão competente.(N.U 0017452-12.2015.8.11.0003, , Antônia Siqueira GOonçalves , segunda câmara de direito público e coletivo, julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 19/12/2016)”.

A condenação do Requerido deve ser confirmada quanto aos honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), uma vez que o causídico da parte Autora é advogado particular.

Assim, diante do Princípio da Causalidade, deve a parte ré, suportar o ônus da verba honorária, haja vista ter sido vencida na presente ação, conforme disciplina o art. 85,
“caput” e incisos
do CPC/2015
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – REEXAME NECESSÁRIO - APLICAÇÃO DO CPC/2015 – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO STJ No 3 - AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA – PROCEDENCIA RATIFICANDO ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA EM SEDE DE PLANTÃO JUDICIAL – LIMINAR CUMPRIDA IMEDIATAMENTE PELO MUNICÍPIO – PACIENTE COM QUARENTA ANOS DE IDADE COM IAM ÍNFERO-DORSAL (INFARTO) – TRATAMENTO MÉDICO (TROMBOLITICA) – DIREITO À SAÚDE É DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) - DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) CONFORME ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INTELIGÊNCIA DA LC No 8.080/1990 - APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RE 855178 RG – PRELIMINAR DE PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL DE AGIR REJEITADA – CUMPRIMENTO DE LIMINAR NÃO IMPLICA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA COMO MEIO DE COERÇÃO AO CUMPRIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA FACE A OBRIGAÇÃO TER SIDO CUMPRIDA NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À ADVOGADA PARTICULAR DE PACIENTE BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – FIXAÇÃO EM R$ 1.000,00 NOS TERMOS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC/2015 – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. A concessão da liminar não induz no reconhecimento permanente do direito, devendo, por isso, prosseguir o processo até o julgamento do mérito da demanda. No caso, o pedido do Assistido somente foi atendido por força de decisão que deferiu a antecipação de tutela, razão pela qual subsiste o interesse e a necessidade da prolação da sentença. Precedentes TJMT.2. “Conforme a jurisprudência do STJ, "o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, estados-membros e municípios de modo que qualquer destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (STJ, AgRg no REsp 1.225.222/RR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 5/12/2013). (...).” (STJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro Herman Benjamin, REsp 1692336/SP, julgado em 19/10/2017, DJe 19/12/2017). Precedentes TJMT.3. É possível aplicar multa ao Poder Público, como forma de inibir o descumprimento de determinação judicial concedida em antecipação de tutela. No caso presente, em que pese a multa diária de R$ 1.000,00- revelar-se razoável, de acordo com os autos, o atraso no cumprimento da decisão judicial não ultrapassou a dois ou três dias, pois o Município Apelante informou que cumpriu a ordem judicial em 12/10/2012, constando do feito que foi citado em 08/10/2012, sendo o mandado juntado em 17/10/2012 e a antecipação da tutela foi concedida em sede de plantão judiciário em 28/09/2012, de forma que evidencia-se que ocorreu cumprimento imediato da decisão judicial, esvaziando a racione da necessidade da sua manutenção. Multa coercitiva anulada. Precedente TJMT (ReexNec 151459/2016 – Terceira Câmara Cível – Des. Márcio Vidal).4. Inadmissível a exclusão da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao beneficiário da assistência judiciária, fixados em 10% sobre o valor da condenação, haja vista que a Ação de Obrigação de Fazer foi postulada por meio de Advogada Constituída pelo Autor da demanda, que fixou o valor da causa em R$ 10.000,00-. No caso, considerando a moldura fático-jurídica delineada aos autos, entretanto, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em valor fixo, de R$ 1.000,00-, nos termos dos §§ 2o e 8o do Art. 85 do CPC/2015 e em consonância com a jurisprudência recente desta Corte de Justiça. 5. Recurso provido parcialmente. Sentença retificada em parte. (N.U 0034976-10.2012.8.11.0041, , flavia catarina oliveira de amorim reis, primeira câmara de direito público e coletivo, julgado em 02/04/2018, publicado no dje 28/06/2018)”.

Por essas considerações,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença em Reexame para tão somente afastar o bloqueio judicial na conta dos ente público, uma vez que a obrigação já foi cumprida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2020